Tribunal: TJMT
Processo: 1010545-03.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010545-03.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal Provisória - Cabimento, Atentado Violento ao Pudor]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WALTEIR BISPO DOS SANTOS - CPF: 245.329.911-53 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
PEDIDO DE APLICAÇÃO DE LEI P
OSTERIOR
MAIS BENÉFICA – 1
.
PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR PARA A CONDUTA DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL
–
INVIABILIDADE
–
C
RIME
PRATICAD
O
MEDIANTE GRAVE AMEAÇA – INAPLICABILIDADE DO DISPOSITIVO INVOCADO – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA
O TIPO PENAL
DESCRIT
O
NO ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL NA HIPÓTESE EM QUE A CONDUTA É PR
A
TICA
DA
COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – ENTENDIMENTO DO STJ
–
2.
AGRAVO
DESPROVIDO.

1. Na
espécie
, o juízo de conhecimento reconheceu que a conduta

perpetrada

contra a
vítima
foi consumada mediante emprego de grave ameaça.

Impossibilidade de
desclassificação da conduta prevista no art.

214 c/c art. 226,
b
,
do Código Penal
, com redação anterior à Lei n. 12.015/2009
, para o tipo penal de importunação sexual
,
previsto no art. 215-A do Código Penal, incluído pela Lei n. 13.715/2018,
na
hipótese
em que o crime é praticado com emprego de violência ou grave ameaça. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2.
Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de agravo em execução interposto por
Walteir
Bispo dos Santos
, contra a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da
3
a Vara Criminal da Comarca de
Mirassol D’Oeste
-MT que, no
s autos do
Processo Executivo de Pena n.
0002561-54.2018.8.11.0011
, indeferiu seu pedido desclassificação da conduta prevista no art. 214 c/c 226,
b
, do Código Pena
l
, para o tipo penal descrito no art.

215-A do Código Penal, em relação à vítima
Silmara Oliveira Mesquita
.

O agravante, forte nas razões recursais acostadas ao ID
91033470 – p. 4/9
,
pugna pela desclassificação d
o crime de atentado violento ao pudor para o tipo penal de importunação sexual
, ao argumento de que a
conduta

não foi
consumada mediante emprego de grave ameaça
;

asseverando
,
ademais, que
com
a publicação da Lei
n. 13.178, de 24 de setembro 2018
, ocorreu
novatio
legis in
mellius
em relação
ao crime
praticad
o
contra a vítima
Silmara Oliveira Mesquita, que
tinha
16 (dezesseis) anos ao tempo dos fatos,
de modo que cabe ao juízo das execuções penais a readequação da tipificação
para o tipo penal descrito no art.
215-A do Código Penal.

O agravado, com alicerce nas contrarrazões jungidas ao ID 91033470 – p. 21/23, rebate as asserções deduzidas pelo agravante, requerendo o desprovimento do presente recurso de agravo em execução
.

Em juízo de retratação, o magistrado da instância singela manteve o édito judicial

pelos seus próprios fundamentos, determinando a remessa
do vertente
recurso a este Tribunal,
consoante se infere do ID
91033472 – p. 6/7.

Nesta instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça
,
opinou pelo desprovimento do
presente
recurso (ID
92060489
)
.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreciação, verifica-se da
s

g uia s de e xecução acostad a s

nestes
autos que
o agravante foi condenado ao cumprimento da sanção unificada de
12
(
doze) anos e

10
(
dez
) meses de reclusão, decorrente das seguintes condenações:

1. Ação Penal n.
0000224-74.2008.8.11.0098
, no Juízo da
Vara da Comarca de
Porto Esperidião
-MT, por incurso no
art.
214 c/c art. 224,
a
c/c art. 226,
b
, na forma do art. 71,
do Código Penal
, à pena de
10
(
dez) anos e 6 (seis) meses
de reclusão
(data do fato
:

26
de
novembro
de 20
07
- trânsito em julgado
:
6
de
março
de 20
13
)
;

2. Ação Penal n.
0003950-55.2010.811.0011
, no Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT
, por incurso no art. 33
3
,
do Código Penal
, à pena de
2
(
dois
) ano
s
e
4
(
quatro
) meses de reclusão
(data do fato
:

10 de outubro de 2010
- trânsito em julgado
:
20 de junho de 2018
)
.

Conforme relatado, o
agravante
almeja
a
desclassificação da
conduta praticada contra a vítima
Silmara Oliveira Mesquita, nos autos
da Ação Penal n
.

0000224-74.2008.8.11.0098, ao argumento de que o ato libidinoso não foi
perpetrado
mediante violência ou grave ameaça, de modo que a descrição
dos fatos

se enquadra

n
o tipo penal
de importunação sexual,
descrito no art.

215-A do Código Penal, que entrou em vigor com a publicação da Lei n.

13.178, de 24 de setembro 2018
.

Ao apreciar o pleito, o juízo das execuções penais

indeferiu
o
pedido
de desclassificação
formulado pelo agravante
, sob o viés
de que
o
crime foi praticado mediante grave ameaça,
tal como se infere desta parte da decisão reprochada
:

De outra banda, não merece prosperar o pleito da defesa no sentido de readequar a classificação penal do fato imputado ao réu para os moldes do delito previsto no art. 215-A do CP.

Isso porque, o atual delito de importunação sexual (art. 215-A do CP), é delito cometido sem emprego de violência e grave ameaça, senão vejamos o disposto no tipo penal em apreço:

"Art. 215-A. Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro: Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o ato não constitui crime mais grave.".

Assim, conforme bem observado pelo ente ministerial, inviável o acolhimento do pleito defensivo, vez que reconhecido na sentença condenatória de fls. 15/29 que os atos libidinosos praticados pelo denunciado em desfavor das vítimas foram
perpetradas
com uso de violência e grave ameaça, razão pela qual fora condenado nas disposições do art. 214 do Código Penal (redação anterior), que assim dispunha:

"Art. 214 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal: Vide Lei no 8.072, de 25.7.90 (Revogado pela Lei no 12.015, de 2009)"

Neste sentido, conforme destacado na sentença condenatória, o denunciado entrava no quarto das vítimas e praticava atos de masturbação e tocava no corpo das ofendidas, que, apesar de repelirem os atos, eram ameaçadas de espancamento e morte, tudo nos termos exarados na sentença transitada em julgado.

Ademais, tendo o reeducando sido condenado pela
pratica
de crime cometido mediante violência ou grave ameaça por sentença condenatória passada em julgado, não cabe a este juízo das execuções rediscutir tal mérito, vez que assim o fazendo estaria reanalisando as provas produzidas
nos auto
, o que é inviável em sede de execução penal.

Ante o exposto, deixo de acolher o pleito defensivo
.
(ID
91033469 – p. 16/17)

Conforme foi asseverado linhas volvidas
o agravante pretende
a aplicação de lei penal superveniente mais benéfica com a finalidade de desclassificar a conduta de a
tentado violento ao pudor (art.
214 c/c art. 226,
b
,
do Código Penal
, com redação anterior à Lei n. 12.015/2009),
praticado
contra

Silmara Oliveira Mesquita, que
tinha
16 anos à época dos fatos,

para o crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal), e, consequente
mente
, readequar a pena
que lhe foi
imposta
nos autos da
A
ção
P
enal n. 27255-56.2014.811.0002
.

O agravante s
ustenta,
em prol dessa tese,

que
a conduta
que lhe foi
imputada
não
foi
perpetrad
a

com emprego de violência ou grave ameaça,
uma vez

que as ameaças narradas
nos
autos visavam
apenas
impedir que a vítima revelasse os
atos libidinosos para assegurar a impunidade do crime
.

No entanto,
tem-se
que a decisão invectivada não merece reparos,
uma vez que, ao contrário do sustentado pelo agravante, a grave ameaça empregada contra a vítima foi perpetrada no contexto da prática dos atos libidinosos, ainda que para garantir a impunidade do crime sexual, de modo que não há que se falar ausência de grave ameaça na prática delitiva
.

A propósito, esse é o trecho do depoimento da vítima
em sede extrajudicial
:

Que já algum tempo WALTEIR, mesmo não estando embriagado, após a genitora da declarante encontrar-se dormindo,
WALTEIR vai até o quarto da declarante e de sua irmã Jaqueline, onde adentra sorrateiramente, as tocando nas pernas, sendo repelido por ambas, tornando-se agressivo, ameaçando-as de se contarem para sua genitora, irá espanca-las; Que WALTEIR sempre “mostra” seu pênis para a declarante e sua irmã JAQUELINE, se masturbando na frente de ambas
.(
D
epoimento da vítima Silmara de Oliveira Mesquita
– trecho
extraído da sentença – ID
91029499
- p.
20).
Destacamos

Sendo assim, não
há
que se falar
que a ameaça perpetrada
pelo agravante
está dissociada do
s
ato
s
libidinoso
s
, tendo em vista que a grave ameaça empregada foi realizada no contexto da prática do
s
crime
s
de atentado violente ao pudor
, mormente na hipótese
em que o
agravante
exercia autoridade

sobre a vítima,
uma vez
que era seu padrasto ao tempo dos fatos
.

Com efeito, em relação ao assunto, este é o entendimento desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE ATENTADOS VIOLENTOS AO PUDOR E ESTUPROS PRATICADOS POR ASCENDENTES DE VÍTIMA MENOR - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS DE ESTUPROS IMPUTADOS AOS APELANTES - IMPROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NO MÍNIMO LEGAL PARA AMBOS OS CRIMES - CIRCUNSTÂNCIAS EM SUA MAIORIA DESFAVORÁVEIS - INVIABILIDADE - BIS IN IDEM APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 226, II DO CP - IMPROCEDÊNCIA - IMPOSIÇÃO LEGAL - APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO CRIME CONTINUADO EM 1/6 - REITERAÇÕES DE INFRACÕES A JUSTIFICAR O QUANTUM DE 1⁄2 DA PENA - PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO ART. 214 DO CP PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DO ART. 61 DO DECRETO-LEI No 3.688/41 - APELO DEFENSIVO IMPROVIDO. Nos delitos de natureza sexual, quase sempre praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, assume preponderante importância, por ser a principal, se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, máxime se coerente e compatível com a realidade dos autos. As circunstâncias judiciais orientadoras da individualização da pena, somente se justifica ser fixada em seu quantitativo mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, de sorte que, havendo uma que compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna justo e legal, visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. In
casu
, a causa de aumento objetiva disposta no art. 226, inciso II, do CP, com a nova redação fornecida pela Lei no 11.106/05, não configura bis in idem e é aplicada em 1⁄2 (metade), e não em 1/6 (um sexto), como postula a defesa, em razão de serem os agentes, tios da vítima. Por outro lado, quando a prática de crimes contra os costumes em continuidade delitiva dos agentes, perdura por longo período, justifica-se o quantum próximo ao máximo.
Não há como acolher a desclassificação do crime de atentado violento ao pudor, pela figura da simples contravenção penal, prevista no art. 61 do Decreto-Lei no 3.688/41, uma vez que ficou evidenciada nos autos a violência e grave ameaça perpetrada pelos agentes, visando à prática de atos libidinosos e não à simples importunação da vítima, que se encontrava dentro de casa, e não em lugar público ou acessível ao público
.

(N.U 0085321-45.2008.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/12/2008,
Publicado
no DJE 17/12/2008)
.

Destacamos

Logo,
constatado pelo juízo de conhecimento que a
conduta

do agravante
foi perpetrada com
emprego de grave ameaça, é vedada a desclassificação d
o crime
previst
o
no
art.

214 c/c art. 226,
b
,
do Código Penal
, com redação anterior à Lei n. 12.015/2009
, para o tipo penal de importunação sexual previsto no art. 215-A do Código Penal
, incluído pela Lei n. 13.715/2018
.

A
cerca do tema,
aliás,
este é o
posicionamento
do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE ESTUPRO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CP). CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Se a conduta perpetrada pelo réu
encontra-se
bem delineada pelas instâncias ordinárias, não se aplica o óbice da súmula 7/STJ, tendo em conta que a análise se atém ao enquadramento típico do fato, o que importa apenas a valoração jurídica da prova e não o reexame fático.

2. Incontroversa a conduta de que o recorrido surpreendeu a vítima, em um ponto de ônibus, tendo puxado pelo braço e tentado fazê-la tocar em seu órgão genital, no que só não obtivera êxito porque conseguira dele se desvencilhar, após muito relutar, o que configura ação atentatória contra o pudor praticada com o propósito lascivo, que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, enquadrando-se no art. 213 c/c art. 14, inciso II, ambos do CP.

3.
Não há falar em desclassificação para a figura do art. 215-A do CP, incluído pela Lei 13.718/2018, o qual pressupõe que a ação atentatória contra o pudor praticada com propósito lascivo contra vítima maior de 14 anos ocorra sem violência ou grave ameaça, o que não se verificou na hipótese dos autos
.

4. Agravo regimental improvido
.
(
AgRg
no
REsp
1767968/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020,
DJe
15/05/2020)
.

Destacamos

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PLEITO DE QUE A NOVA LEI DEVE SER APLICADA AO RÉU, POR TER SIDO CONDENADO POR ATO LIBIDINOSO, E NÃO ESTUPRO. INEXISTÊNCIA DE NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA. DISPOSITIVO INVOCADO INAPLICÁVEL AO CASO PRESENTE. MANTIDA A DECISÃO AGRAVADA.

1.
Enquanto uma capitulação diz respeito à importunação sexual, a outra faz menção ao estupro, no entanto, o cerne da questão reside na violência, uma vez que, na importunação sexual, ato diverso da conjunção carnal, o delito é cometido sem violência ou grave ameaça. Não há falar em importunação sexual quando ocorre a violência ou grave ameaça
.

2. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC 584.589/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020,
DJe
24/08/2020).

Destacamos

Destarte,
agiu com acerto o presidente do executivo
de pena ao indeferir o pleito de
reconhecimento de
novatio
legis in
mellius
,
uma vez
que a conduta do agravante

contra a vítima
Silmara Oliveira Mesquita

não
se
enquadra
ao tipo penal previsto no art. 215-A

do Código Penal, introduzido pela
L
ei
n
. 13.715/2018
, tendo em vista que o
referido
ato libidinoso
foi
praticado com emprego de grave ameaça.

Posto isso, em consonância com o parecer
ministerial
,
nego provimento
ao
recurso de
agravo
em execução
interposto por
Walteir
Bispo dos Santos
,
mantendo inalterada a decisão
vergastada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021